Tribunal: STF
Processo: RE 1192004
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. ANISTIADO POLÍTICO. REPARAÇÃO ECONÔMICA. RECEBIMENTO DE VALORES RETROATIVOS. DESNECESSIDADE DA COMPROVAÇÃO DE DEPENDENTE. TRANSMISSÃO AUTOMÁTICA DA HERANÇA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.
Relatório
    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Segunda Região:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E AGRAVO INTERNO. ANISTIA. PAGAMENTO DE VERBA JÁ RECONHECIDA COMO DEVIDA ADMINISTRATIVAMENTE. I - Não cabem Embargos de Declaração contra decisão monocrática do Relator (RITRF/2a R., art. 251 e CPC, art. 535, I). Precedentes do STF. Recurso recebido, contudo, como Agravo inominado. II - Quanto ao Recurso da Parte Autora, flagrante a omissão na Decisão recorrida,uma vez que cabe à União Federal o reembolso das custas despendidas pelo Autor, tendo em vista a sucumbência da mesma na maior parte do pedido. III - No que pertine, por sua vez, aos Embargos de Declaração opostos pela União Federal, merece ser mantida a Decisão agravada: da detida análise dos autos, tem se que LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA SILVA foi declarado anistiado político post mortem, sendo atribuída à viúva e demais dependentes econômicos reparação econômica de caráter indenizatório em prestação mensal, que retroagiu à data de 05/10/1988, conforme a Portaria n° 2.252/2004 (fl. 16). O pagamento da verba retroativa, segundo o mencionado documento de fl. 16, seria de R$ 230.259,99 (duzentos e trinta mil, duzentos e cinquenta e nove reais e noventa e nove centavos) e devida à viúva, única dependente do anistiado. Tal importância seria paga em parcelas, sendo certo que a viúva, todavia, faleceu antes do recebimento de todas elas. IV - Afirma a Autora, filha única do anistiado e da então beneficiária da importância em liça, que, em razão do falecimento desta última, há um saldo a receber de R$ 143.883,29 (cento e quarenta e três mil, oitocentos e oitenta e três reais e vinte e nove centavos). V - Registre-se, por oportuno que o objeto da presente ação não é a continuidade na percepção da prestação mensal, a qual, à toda evidência, somente seria destinada à viúva e dependentes econômicos do anistiado. O que pretende a Autora, em verdade, é a condenação da União Federal a pagar-lhe importância já devidamente reconhecida como devida à sua mãe (valores retroativos). VI - Tal valor, importante frisar, foi administrativamente reconhecido como devido pela União Federal, através da Portaria n.°2.252/2004 (fl. 16), sendo certo, assim, a partir desse reconhecimento, que são valores devidos e não pagos à mãe da Autora, podendo, sim, ser pleiteados em Juízo e percebidos por seus sucessores por se tratar de crédito que integra o acervo hereditário. VII - Quanto ao pleito para não incidência de imposto de renda sobre tal verba, dispõe o art. 9°, parágrafo único, da Lei n.° 10.559/02, que ‘os valores pagos a título de indenização a anistiados políticos são isentos do Imposto de Renda’. De fato, a verba em liça caráter eminentemente indenizatório, porquanto visa reparar os danos causados pelo Poder Público ao anistiado. Em sendo assim, demonstrada a natureza indenizatória da parcela, não há falar em incidência de imposto de renda. VIII - Embargos de Declaração da Parte Autora recebidos como Agravo Interno, o qual deve ser provido. IX - Agravo Interno da União Federal improvido” (fls. 14-15, vol. 3) 
    Os embargos de declaração opostos pela União foram acolhidos para “manter a Sentença a quo, que julgou improcedente a pretensão da Parte Autora” (fl. 36, vol. 3), nos seguintes termos:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. ANISTIA POLÍTICA DE PAI FALECIDO. REPARAÇÃO ECONÔMICA. LEI 10.559/02. I - Da detida análise dos autos, pode-se verificar que a Embargante, a União Federal, possui razão quanto à omissão apontada. II - De fato, a Lei n° 10.559/2002, ao regulamentar o artigo 8° do ADCT, dispôs em seu artigo 13, que ‘no caso de falecimento do anistiado político, o direito à reparação econômica transfere-se aos seus dependentes, observados os critérios fixados nos regimes jurídicos dos servidores civis e militares da União.’ III - Depreende-se, pois, que a lei de regência não elencou os dependentes do anistiado, devendo ser considerado, no caso, o rol previsto no artigo 50 da Lei n° 6.880/80 (Estatuto dos Militares). IV - In casu, a Autora da Ação Monitória, na qualidade de filha maior do falecido, não se enquadra, à toda evidência, no rol de dependentes trazidos pela Diploma Legal em epígrafe. V - Precedentes deste E. TRF. VI - Embargos de Declaração da União Federal providos” (fl. 38, vol. 3). 
    Contra essa decisão foram opostos novos embargos de declaração por Tânia Maria Santana Silva, rejeitados (fls. 47-51, vol. 3).
    2. A recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XXX do art. 5º da Constituição da República e o art. 8º do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. 
    Argumenta ter a sucessora direito “ao resíduo não recebido em vida pela beneficiária do direito, que é um crédito que ingressou no acervo hereditário, uma vez que a Recorrente é herdeira necessária da finada na forma da lei civil” (fl. 81, vol. 3).
    Assevera ter direito ao “recebimento de crédito na importância de R$ 143.883,29 (cento e quarenta e três mil, oitocentos e oitenta e três reais e vinte e nove centavos) devidos a sua falecida mãe, Maria Amalia de Santana Silva, remanescente da importância total de R$ 230.259,99 (duzentos e trinta mil, duzentos e cinquenta e nove reais e noventa e nove centavos), relativa a atrasados devidos pela União Federal, conforme administrativamente reconhecido pela mesma através da Portaria n.º 2.252/2004” (fl. 79, vol. 3).
     Salienta que, “salvo se admitido o enriquecimento sem causa da Administração Pública e a violação direta ao direito de herança, assegurado no art. 5º, inciso XXX, da CRFB/88, é que poderia ser negado o direito à parte Recorrente, em receber o valor residual não recebido em vida por sua mãe, beneficiária da Portaria n.º 2.252/2004 [fl. 16, dos autos de primeira instância (processo eletrônico)], conforme administrativamente reconhecido pela União Federal, visto que tal crédito, com a morte de Maria Amalia de Santana Silva, passou a integrar o acervo hereditário (espólio), portanto, direito esse da parte Recorrente, como herdeira necessária na qualidade de filha da falecida, quem incontroversamente é a beneficiária do valor residual em comento, como exaustivamente exposto” (fl. 84, vol. 3).
    Pede “se conheça do recurso ora interposto e lhe dê provimento para reformar o r. acórdão de fls. 47/53, no sentido de decidir pela procedência dos pedidos contidos na exordial, de acordo com os fatos provados e documentos apresentados durante a instrução processual, eis que o acórdão de fls. 47/53 violou diretamente o direito de herança assegurado no art. 5º, inciso XXX, da CRFB/88, e no Código Civil, arts. 1784 e segs. Afinal, todos são herdeiros, tanto a viúva o filho menor ou inválido e os maiores de idade ou capazes segundo a vocação hereditária pátria, e assim, ser dessa forma deferido o pleito da Recorrente, que é apenas o recebimento do resíduo não recebido em vida por sua falecida genitora, crédito que integra o acervo hereditário, como exaustivamente exposto nos autos, tudo de acordo com a legislação em vigor (Art. 5º, inciso XXX da CRFB/88; art. 8º do ADCT da CRFB/88 e seu regulamento, a Lei 10.559/2002; arts. 4º, 5º e 6º da LICC (Lei 4.657/42); arts. 1784; 1.804 e 1829, inciso I do Código Civil (Lei 10.406/2002), art. 112 e art. 150 da 8.213/91; art. 215 a 225 da Lei 8.112/90 e art. 1º da Lei 6.858/80, por ser medida de Direito e Justiça” (fl. 85, vol. 3).
    3. Em 28.5.2019, determinei vista deste recurso à Procuradoria-Geral da República, que emitiu parecer nos termos seguintes:
    “PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ANISTIADO POLÍTICO POST MORTEM. REPARAÇÃO ECONÔMICA. VERBA RETROATIVA DEVIDA À VIÚVA DO ANISTIADO. FALECIMENTO ANTES DO RECEBIMENTO DA INTEGRALIDADE DAS PARCELAS. VALOR RESIDUAL QUE É TRANSMITIDO AOS HERDEIROS. DIREITO À HERANÇA. PARECER PELO PROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO” (fl. 1, e-doc. 8)
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    4. Razão jurídica assiste à recorrente.
    5. Ao julgar os embargos de declaração com efeitos infringentes, o Tribunal de origem assentou:
    “Da detida análise dos autos, pode-se verificar que a Embargante, a União Federal, possui razão quanto à omissão apontada. De fato, a Lei n° 10.559/2002, ao regulamentar o artigo 8° do ADCT, dispôs em seu artigo 13, que ‘no caso de falecimento do anistiado político, o direito à reparação econômica transfere-se aos seus dependentes, observados os critérios fixados nos regimes jurídicos dos servidores civis e militares da União.’ Depreende-se, pois, que a lei de regência não elencou os dependentes do anistiado, devendo ser considerado, no caso, o rol previsto no artigo 50 da Lei n° 6.880/80 (Estatuto dos Militares). (…) In caso, a Autora da Ação Monitória, na qualidade de filha maior do falecido, não se enquadra, à toda evidência, no rol de dependentes trazidos pela Diploma Legal em epígrafe” (fls. 33-34, vol. 3). 
    Este Supremo Tribunal tem decidido que os valores retroativos referentes à reparação econômica devida em decorrência da concessão de anistia política têm natureza indenizatória e, por isso, integram o acervo patrimonial do espólio, sendo desnecessária a comprovação da condição de dependente. Assim, por exemplo:
    “Direito Administrativo. Agravo interno em recurso ordinário em mandado de segurança. Anistiado político. Valores retroativos de reparação econômica. Legitimidade ativa. Cônjuge Supérstite. 1. Diferentemente das prestações mensais, os valores retroativos decorrentes de reparação econômica aos anistiados políticos têm caráter indenizatório e, por isso, compõem a esfera patrimonial do espólio. 2. Ilegitimidade ativa da viúva do anistiado político quando não comprovada a sua condição de inventariante ou, se encerrado o processo de inventário, que lhe fora transmitido em partilha o direito aos valores pleiteados. 3. Agravo a que se nega provimento por manifesta improcedência, com aplicação de multa de 2 (dois) salários mínimos, ficando a interposição de qualquer recurso condicionada ao prévio depósito do referido valor, em caso de decisão unânime (CPC/2015, art. 1.021, §§ 4º e 5º, c/c art. 81, § 2º)” (RMS n. 35.495-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 19.6.2018).
    “ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ANISTIA POLÍTICA. CÔNJUGE SUPÉRSTITE. PRETENSÃO DE PAGAMENTO DOS EFEITOS FINANCEIROS RETROATIVOS. VALORES QUE DEVERIAM TER INGRESSADO NO PATRIMÔNIO DO ANISTIADO POLÍTICO ANTES DE SUA MORTE, POR ISSO SUJEITOS À SUCESSÃO HEREDITÁRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE INVENTARIANTE. LEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. DIREITO AO PAGAMENTO DA PRETENSÃO MENSAL DECORRENTE DA QUALIDADE DE DEPENDENTE ECONÔMICA QUE NÃO SE CONFUNDE COM O DIREITO À SUCESSÃO HEREDITÁRIA RELATIVAMENTE AOS ATRASADOS FIXADOS NA PORTARIA DE ANISTIA POLÍTICA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RMS n. 34.252-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 20.3.2017).
    Nesse mesmo sentido é o parecer da Procuradoria-Geral da União:
    “(...)a pretensão da recorrente é o recebimento do saldo remanescente da verba retroativa constante da Portaria de Anistia n° 2.252, de 17/08/2004, no montante de R$ 143.883,29, valor esse que integra o acervo hereditário, sendo desnecessária para esse fim a comprovação da dependência econômica, como bem apontado em acórdão da Corte a quo, posteriormente reformado em sede de embargos de declaração (...)Portanto, o último decisum proferido pela Corte a quo no julgamento dos embargos de declaração opostos pela União deve ser reformado, para que seja reconhecido o direito da recorrente ao saldo residual dos valores retroativos relativos à reparação econômica que integrou o patrimônio de sua genitora e, como consequência de seu óbito, transmitiu-se à herdeira, em observância ao direito constitucional de herança (art. 5°, XXX, da Constituição Federal” (fls. 10-12, e-doc. 8). 
    6. Ao decidir na linha adotada, o Tribunal de origem contrariou a garantia ao direito de herança expresso no inc. XXX do art. 5º da Constituição da República.
    No art. 1.784 do Código Civil se reproduz essa garantia constitucional ao se dispor que, "aberta a sucessão, a herança transmite-se, desde logo, aos herdeiros legítimos e testamentários".
    Nesse mesmo sentido, ao comentarem esse dispositivo do Código Civil, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery reforçam a transmissibilidade automática da herança e pontuam:
    “Os herdeiros são investidos na posse e adquirem a propriedade pelo simples fato da morte do autor da herança. Adquirem os direitos e obrigações do morto com todas as suas qualidades e vícios (CC 1203 e 1206). A posse é por eles adquirida sem que haja necessidade de apreensão material do bem. Independentemente da abertura do inventário, podem fazer uso dos instrumentos de proteção da posse (interditos possessórios) e da propriedade (v.g., ação reivindicatória, ação de usucapião), podendo somar à sua a posse do de cujus (CC 1207), para fins de usucapião (Pontes de Miranda. Tratado, v. XI4, § 1194, n. 3, p. 132). Como a morte do de cujus faz os seus bens ingressarem no patrimônio dos herdeiros, independentemente de qualquer outra providência, a renúncia à herança pode constituir-se em fraude contra credores, pois o herdeiro já é possuidor e proprietário no momento da morte e, ao dispor desses direitos com a renúncia à herança, pode praticar, em tese, ato apto a fraudar direitos dos credores” (Código Civil Comentado, Editora Revista dos Tribunais, Ed. Digital 2019)
    O julgado recorrido divergiu da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal quanto à desnecessidade de comprovação da dependência econômica. 
    7. Pelo exposto, dou provimento ao recurso extraordinário (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 
    Publique-se.
    Brasília, 31 de março de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora